Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE PENHORA EM BEM EM NOME DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO. ONUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 375 DO STJ. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. CREDOR/EMBARGADO. INCIDENCIA DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro têm por objetivo a desconstituição de processo do qual não participe constrição judicial indevida e, consequentemente, a liberação do bem, nos termos do disposto no artigo 674 do CPC.
2. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente.
3. No tocante aos honorários de sucumbência, embora os apelantes/credores sustentem que não devem responder por este ônus, é certo que eles providenciaram a constrição do bem em nome de terceiro sob alegação de fraude à execução e, ao pleitear a ineficácia do negócio jurídico, tinham o ônus de comprovar a ciência do embargante da ação principal, a qual era capaz de reduzi-lo a insolvência, o que não fizera, restando comprovado que a compra e venda foi realizada antes do ajuizamento da ação e quando da realização da penhora, tinham conhecimento que o bem estava em nome de terceiro e que, portanto, não havia má-fé na negociação a ensejar fraude à execução. 3.1. Ao requererem a penhora do bem em nome de terceiro e a invalidade do negócio sob a alegação de fraude a execução, os embargados tornaram a questão controvertida, de modo que a improcedência de suas alegações atraiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação de Embargos de Terceiro, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/10/2016 – Tema 872).
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.